Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737843-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, ROBSON SILVA MUNIZ AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA e ROBSON SILVA MUNIZ contra decisão proferida nos autos do Processo no 0709479-51.2021.8.07.0007, em que litiga com G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, que determinou a emenda à petição inicial para: liminar o litisconsórcio passivo facultativo e comprovar a hipossuficiência. Em suas razões recursais os agravantes requereram a concessão da gratuidade da justiça, tendo sido determinado pela eminente Desa. Relatora a comprovação da hipossuficiência. Os agravantes apresentaram a petição e documentos de ID 41681405. Os autos vieram conclusos para análise do pedido pelo relator eventual. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos o objeto da ação originária e a movimentação financeira dos agravantes permitem concluir não se tratar de pessoas hipossuficientes. Os agravantes possuem rendimentos que superam a média auferida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, o que evidencia a plena possibilidade de custear as despesas processuais, que no caso perfazem R$39,81. Cumpre destacar que o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos originários está pendente de análise, razão pela qual o pedido de gratuidade ora em análise é restrito ao presente recurso. Destarte, não constatada a verossimilhança das alegações dos agravantes com relação à sua hipossuficiência jurídica, o pedido deve ser negado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Nos termos do artigo 102, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Recolhido o preparo, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual